Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714571-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELSHMAN GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: ANGELA MARIA FERREIRA BUTA, MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0005174-07.1989.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau admitiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e suspendeu o curso do processo (id 153930807 dos autos originários). Welshman Gomes de Andrade menciona os arts. 50 e 134, § 4o, do Código de Processo Civil e art. 50 da Lei n. 13.874/2019. Alega que Ângela Maria Ferreira Buta e Maurílio da Silveira Alvim fundamentaram o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na alegação de que possuía duas (2) inscrições no cadastro de pessoas físicas (CPF) e indicava uma para o processo e outra para relações comerciais. Sustenta que a discussão foi esclarecida nas petições de id 124835523 e 128437546 dos autos originários. Argumenta que a autoridade fazendária informou que a inscrição n. 268.821.911-15 se encontra cancelado por multiplicidade desde 14.12.2000 e que a inscrição de n. 919.815.301-34 se encontra ativa. Acrescenta que perdeu seus documentos em 1.9.2000 e a Receita Federal do Brasil cancelou sua inscrição em dezembro de 2000 e emitiu novo número de inscrição. Esclarece que Ângela Maria Ferreira Buta e Maurílio da Silveira Alvim não podem fazer ilações sobre os procedimentos adotados pelo órgão público mencionado para a regularização de documento perdido. Salienta que Ângela Maria Ferreira Buta e Maurílio da Silveira Alvim suspeitam de sua boa-fé sem argumento plausível. Destaca que a inscrição de n. 268.821.911-15 foi cancelada mais de vinte (20) anos antes da criação da pessoa jurídica que se visa atingir. Afirma que a inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF) utilizado nos processos judiciais em que foi parte é a mesma desde o cancelamento de sua primeira inscrição. Defende que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não foram demonstrados. Discorre que a decisão é nula por ausência de fundamentação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada e, subsidiariamente, reformá-la para indeferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O preparo recursal foi recolhido (id 45855557 e 45855558). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a nulidade da decisão agravada, que admitiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica requerida por Ângela Maria Ferreira Buta e Maurílio da Silveira Alvim nos seguintes termos (id 153930807 dos autos originários): Admito a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e suspendo o curso do processo. Considerando o teor do artigo 2o, inciso XIV, da Instrução 02, de 07 de abril de novembro de 2022, do TJDFT, promova a secretaria o cadastramento da pessoa jurídica, como interessados no processo. Com fundamento no artigo 5o, inciso II, da da Instrução 02, de 07 de abril de novembro de 2022, do TJDFT, promova a secretaria o cadastramento da desconsideração da personalidade jurídica como assunto do processo. Cumpridas as determinações anteriores, citem-se os terceiros interessados, nos termos do art. 135 do CPC: Weshman Consultoria e Assessoria Ambiental LTDA, inscrita no CNPJ 41.520.225/0001-56 O incidente de desconsideração da personalidade jurídica inverso corresponde a um procedimento prévio à efetiva desconsideração e responsabilização da pessoa jurídica. O incidente demanda a instauração, citação da pessoa jurídica, instrução e resolução por meio de decisão interlocutória nos termos dos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. O art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil prevê que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. A instauração do referido incidente, portanto, exige a presença de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. Sua decisão de admissão deve expor os motivos justificadores do deferimento da instauração. É imprescindível a apresentação de fundamentação com a demonstração do acatamento ou não dos argumentos apresentados pelo requerente. A decisão agravada foi proferida sem motivação para a admissão da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a admiti-lo sem apresentar qualquer explicação para tanto. Ressalto que a decisão agravada não se trata de decisão sucinta, mas de ato absolutamente sem fundamentação. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade.[1] Os arts. 11 e 489, § 1°, do Código de Processo Civil fazem semelhante previsão.[2] As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso. A falta de exposição dos motivos do ato judicial causa prejuízo ao contraditório e a ampla defesa porquanto o agravante articulará hipoteticamente suas razões recursais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui orientação no sentido de reconhecer a nulidade da decisão que admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem fundamentação. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO PELO JUÍZO A QUO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. ANÁLISE PRÉVIA E FUNDAMENTADA DA PROBABILIDADE DE ADMISSÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Encerra vício insanável o pronunciamento judicial que não fundamenta suficientemente o modo pelo qual admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Hipótese de manifesta inobservância da regra posta no art. 489, § 1o, I, do CPC. Necessidade de fundamentação que provém da regra do art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC, tratando-se de verdadeira garantia contra o arbítrio estatal. Mácula ensejadora de nulidade absoluta. 2. Caso concreto em que a decisão agravada admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem exame prévio e fundamentado da probabilidade de se evidenciar os seus pressupostos legais específicos, conforme o disposto no art. 134, § 4o, do CPC, o c/c o art. 28 do CDC. Decisão anulada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1671539, 07019861020228070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 1.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 17.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE. AVIAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD, ERIDF E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136). 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1151370, 07173921320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019) A ausência dos motivos ensejadores da admissão da instauração do incidente requerido evidencia a nulidade da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação [2] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. (...) Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;